Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALBERTO COSTA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ADALBERTO COSTA DA SILVA contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento da medicação Esbriet ou Egurinel 267mg. Por meio do acórdão de id 70734391, proferido em sede de rejulgamento, foi mantido o acórdão anterior, que concedeu a segurança pleiteada. Interposto recurso extraordinário, foi negado seguimento ao recurso, por decisão monocrática que transitou em julgado em 08/10/2025 (id 77147640). Intimadas as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, o prazo transcorreu in albis (certidões de id 77789857 e 78328335). Ante o exposto, exaurida a prestação jurisdicional, à Secretaria para as providências cabíveis de baixa e arquivamento do feito. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora